Tribunal: TJPA
Processo: 0843553-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843553-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLA REGIANE SOARES MAIA

APELADO: TERCEIRO DESCONHECIDO POSSUIDOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330 INCISO I E § 1º III E IV DO CPC. OBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indefere a petição inicial;

2-
É clara a incompatibilidade dos fatos com os pedidos, conforme constatado na sentença recorrida, que tem fulcro no art. 330, I e § 1º incisos III e IV do CPC;

3-
Verificado o cumprimento do art. 321 do CPC, que determina ao juízo a intimação da parte para emendar a petição inicial, em caso de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, e constatado o não saneamento pela parte autora, não se pode falar em aplicação do princípio da primazia do mérito, porquanto impossibilitada essa conclusão;

4-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao recurso de apelação mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0843553-09.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CARLA REGIANE SOARES MAIA

APELADO: TERCEIRO DESCONHECIDO POSSUIDOR

TERCEIRO INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
CARLA REGIANE SOARES MAIA
(Id. 14567707) contra sentença (Id. 14567704) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indefere a petição inicial.

A apelante, em suas razões, alega: a) não configuração de inépcia da inicial, justificando a manutenção de terceiro desconhecido no polo passivo e do DETRAN como terceiro envolvido em vez de somente incluir seu ex-companheiro no polo passivo e excluir os demais; b) inexistência de incompatibilidade entre os pedidos da ação, havendo conclusão lógica de raciocínio; c) necessidade de aplicação do princípio da primazia do mérito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja reconhecida a regularidade formal da ação, tornando sem efeito a sentença, afastando-se a inépcia da Inicial e determinando o regular processamento da ação.

Certificado o transcurso do prazo do DETRAN (Id. 14567721).

O Ministério Público manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 15306268).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Trata-se de Apelação Civil interposta em face de sentença que indefere a petição inicial.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que a autora alega, em síntese, que, em meados de junho de 2019, foi surpreendida com o registro em seu nome de veículo automotor placa JVS-7911, tipo Motocicleta JTA/SUZUKI EN 125 YES, ano 2007/2008, de cor preta, RENAVAM 00951676610, registrado em Belém-PA, o qual consta com o IPVA em atraso desde o ano de 2010, bem como com diversas infrações de trânsito cometidas no município de Ananindeua/PA pelo atual possuidor.

Alega, na inicial (Id. 14567673) que tal veículo fora comprado por seu ex-companheiro, mas que desconhecia ter sido registrado em seu nome. Faz os seguintes pedidos:

a) Seja confirmada a tutela de urgência, com a total procedência da presente ação, mediante deferimento da Petição Inicial e citação por edital da parte requerida, bem como a citação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA na qualidade de terceiro envolvido, para cumprimento e comprovação das obrigações de fazer pleiteadas;

b) Seja, estimando a boa-fé da Autora e diante dos indícios de efetivação da tradição do bem móvel e apresentação expressa de renúncia à propriedade, declarada judicialmente a negativa de propriedade da Autora relativa ao veículo em tela, com a consequente desvinculação da titularidade da Autora, doravante, dos respectivos débitos tributários, infrações e demais custas e/ou despesas relacionadas ao veículo, bem como total afastamento da responsabilidade civil, administrativa e criminal;

c) Seja julgado antecipadamente o mérito, com a dispensa da realização da audiência de conciliação;

d) Acaso seja identificado e encontrado o terceiro possuidor, seja determinada a transferência da titularidade do veículo para este, condenando-o a regularizar todas as pendências, incluindo infrações de trânsito, impostos e demais taxas, custas e despesas que porventura recaírem sobre o veículo.

Junta documentos pessoais; relatório de dívida e infrações do veículo; documentos comprobatórios de vínculo empregatício; comprovante de residência, termo de dissolução de união estável, termo de partilha de bens (Id. 14567675 - 14567687).

Prolatada decisão interlocutória (Id. 14567698), determinando a emenda da inicial com adequação do polo passivo da demanda.

Transcrevo trecho da decisão:

“A autora afirma, na exordial, que recentemente descobriu que consta registrado sob a sua titularidade o veículo supracitado, que jamais adquiriu e em nenhum momento conduziu, jamais exercendo sua posse e desconhecendo a forma pela qual foi vendido a terceiro desconhecido pelo seu ex-companheiro, motivo pelo qual pleiteia proteção jurisdicional para evitar a responsabilização por eventuais danos que possam ser causados pelo suposto terceiro possuidor a outrem, bem como pelas infrações de trânsito, pagamento do IPVA e congêneres.

Requereu, a título de tutela provisória de urgência a busca e apreensão do veículo e seu bloqueio administrativo, com anotação de “restrição de circulação e licenciamento” no RENAJUD, bem como que seja oficiado ao DETRAN/PA e à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, concedendo ciência inequívoca da desvinculação do veículo da propriedade pela autora e ausência de responsabilidade, doravante, pelo veículo automotor em tela.

Ocorre que, a despeito de afirmar que o causador de toda a problemática teria sido seu excompanheiro André Luiz Ferreira De Carvalho (ao qual pertencia a motocicleta que foi por ele vendida anos atrás, e que se recusa a assumir a responsabilidade pela venda irregular do veículo) não o indicou no polo passivo da presente ação, apenas fazendo constar um terceiro que não sabe sequer o nome, tampouco localização, requerendo sua citação editalícia.

Assim, considerando que a causa de pedir perpassa pela responsabilidade de pessoa mencionada e qualificada na descrição fática da exordial, e tendo em vista as previsões específicas constantes dos art., 319, II, 139, inc. IX, do art.317 e do art. 321, todos do CPC/2015, determino à requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE O POLO PASSIVO DA AÇÃO, devendo fazer nele constar as pessoas integrantes da relação de direito material debatida nos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC/2015.

Decorrido o prazo, certifique-se o que ocorrer e após conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.

Intime-se. Cumpra-se."

A autora peticiona requerendo a inclusão no polo passivo da ação de seu ex-companheiro, Sr. André Luiz Ferreira de Carvalho (Id. 14567701).

Prolatada sentença apelada de indeferimento da inicial, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CARLA REGIANE SOARES MAIA em face de TERCEIRO DESCONHECIDO POSSUIDOR DE VEÍCULO, tendo ainda como terceiro envolvido, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Em decisão de ID 14597181 foi determinada a emenda da inicial para que a autora ADEQUASSE O POLO PASSIVO DA AÇÃO, devendo fazer nele constar as pessoas integrantes da relação de direito material debatida nos autos. Tal emenda se fazia necessária em razão das diversas incongruências observadas na exordial, especialmente pelo fato de de afirmar que o causador de toda a problemática teria sido seu ex-companheiro, porém não o indicou no polo passivo da ação, apenas fazendo constar um terceiro (que não sabe sequer o nome, tampouco localização) e o DETRAN/PA como terceiro envolvido
.

Ato contínuo, a requerente peticionou no ID 15342321 apenas para que se fizesse constar adicionalmente no polo passivo da ação seu ex-companheiro (André Luiz Ferreira de Carvalho), sem, contudo, apresentar emenda à inicial que de fato CORRIGISSE o polo passivo (já que não se pode ajuizar tal tipo de ação contra um terceiro desconhecido).

Os autos, então, vieram-me conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Analisando-se detidamente a exordial, verifica-se a sua inépcia, na forma dos incisos III e IV do § 1º do art. 330 do CPC/15
, senão vejamos:

“§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

[] []III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

[]IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Com efeito, a presente ação apresenta uma narrativa fática confusa e com pedidos incompatíveis entre si, pois ao mesmo tempo em que a autora pleiteia a desvinculação de seu nome da propriedade do veículo de placas JVS-7911 (por alegar que nunca foi proprietária deste), também requer a busca e apreensão do referido bem, sendo tais pedidos, por óbvio, incompatíveis entre si e destituídos de lógica.

Somado a isso, o polo passivo da demanda também carece de coerência, pois apesar de afirmar que o causador de toda a problemática teria sido seu ex-companheiro, não o indicou como réu da ação, apenas demandando contra um terceiro desconhecido (de quem não sabe o nome e tampouco a localização) e o DETRAN/PA como terceiro envolvido. Mesmo após facultada a emenda da exordial para adequação do polo passivo, tal não foi atendida, pois a autora apenas requereu a adição de seu ex-companheiro aos outros réus inadequados (quando deveria, na verdade, corrigir integralmente o polo passivo).

Assim, a exordial, nos termos em que apresentada, mesmo após a determinação de emenda, apresenta defeitos capazes de dificultar a análise de mérito, nos termos do art. 321, caput e p. único do CPC/15.

Considerando que a requerente não cumpriu adequadamente a determinação de emenda, mesmo depois de intimada para tal fim, não há outro caminho senão o indeferimento dapetição inicial, uma vez que a peça de ingresso apresenta defeitos/irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma dos artigos 485, inc. I, 330, inc. I e 330, §1, incisos III e IV do CPC/2015, condenando a requerente ao pagamento das custas.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificar o trânsito em julgado e, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos, dando baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

Entendo correta a conclusão do magistrado
a quo
.

Da narrativa dos autos, como acima delineado, realça que a autora pretende que o Judiciário tome as providências para que lhe seja retirada a responsabilidade de pagamento de imposto e multas de veículo que consta em seu nome perante o registro do Departamento de Trânsito.

Requer que seja feita a busca e apreensão do veículo e bloqueio administrativo sem dizer onde nem com quem se encontra o bem; que seja realizada anotação de restrição de circulação e licenciamento no RENAJUD e desvinculação do veículo de sua propriedade, sem dizer a quem deve ser determinada tal responsabilidade.

Traz o DETRAN como terceiro envolvido, para cumprir as determinações pretendidas; porém não comprova ter procedido solução administrativa da situação que não está elucidada. Renuncia à propriedade do veículo, para consequente desvinculação de sua titularidade e respectivos débitos tributários, infrações e demais custas ou despesas ao bem relacionadas; bem ainda para afastamento de qualquer responsabilidade civil, administrativa ou criminal.

Instada a regularizar o polo passivo, restringiu-se a requerer a inclusão do seu ex-companheiro, o qual supostamente seria o responsável por vender o veículo a um terceiro interessado. Ocorre que, da narrativa fática, não decorre construção lógica que impute ao seu ex-companheiro as obrigações insertas nos pedidos formulados.

É clara, portanto, a incompatibilidade dos fatos com os pedidos, conforme constatado na sentença recorrida, que tem fulcro no art. 330, I e § 1º incisos III e IV do CPC,
verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

...

I- for inepta;

...

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Verificado o cumprimento do art. 321 do CPC, que determina ao juízo a intimação da parte para emendar a petição inicial, em caso de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, e constatado o não saneamento pela parte autora, não se pode falar em aplicação do princípio da primazia do mérito, porquanto impossibilitada essa conclusão.

Destaco jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DOS REGISTROS DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. Determinação de emenda da inicial. Emenda não cumprida a contento. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, § 1º, III e 485, inciso I, ambos do CPC. Insurgência da parte autora. Da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. Extinção da ação era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10107995020218260002 SP 1010799-50.2021.8.26.0002, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 23/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DESCONEXO COM A CAUSA DE PEDIR - CONFUSAO DA INICIAL QUE NÃO POSSIBILITA ENTENDIMENTO OU MESMO EMENDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 330, § 1º, III, CPC - SENTENÇA MANTIDA. - Verificando que os pedidos formulados estão desconexos com a causa de pedir apresentada, bem como, verificando que a inicial é muito confusa e não possibilita sequer, a sua emenda, impõe-se a confirmação da sentença que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000170265060001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)”

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023